Tribunal: TJPA
Processo: 0811648-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10684 - Juros
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811648-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SUCEA PARTICIPACOES S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS ADOTADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODEM SER REVISTOS PARA ADEQUAR-SE A JURISPRUDENCIA VINCULANTE NÃO SE SUJEITANDO A IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NA ADI 2332/DF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SUCEA PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a retificação dos cálculos, reduzindo os juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF na ADI 2332/DF. A agravante sustenta a ocorrência de coisa julgada e preclusão, alegando que a nova disciplina legal não poderia ser aplicada ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada impede a aplicação dos juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, conforme fixado na ADI 2332/DF; e (ii) estabelecer se há preclusão para a Fazenda Pública na impugnação do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Correção monetária e juros de mora são matérias de ordem pública e podem ser aplicados ou corrigidos de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 235). Inocorrência de preclusão
pro judicato
.

A jurisprudência vinculante do STF na ADI 2332/DF reconhece a constitucionalidade da fixação dos juros compensatórios em até 6% ao ano, o que supera a Súmula 618 do STF.

A alteração dos critérios de juros em razão de nova interpretação do STF não configura afronta à coisa julgada, pois a execução deve observar a legislação e jurisprudência vigente no momento da sua efetivação.

A Fazenda Pública pode impugnar cálculos de execução sempre que houver mudança nos critérios legais de atualização, não se aplicando preclusão sobre matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros compensatórios em desapropriação devem observar a jurisprudência vigente no momento da execução, sendo válida a aplicação da tese fixada na ADI 2332/DF, que limita os juros a até 6% ao ano.

A coisa julgada não impede a adequação dos juros compensatórios aos parâmetros estabelecidos pelo STF, pois se trata de matéria de ordem pública.

A Fazenda Pública pode impugnar cálculos de execução quando houver modificação na interpretação jurisprudencial dos critérios de atualização monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC, arts. 502 e 523; ADI 2332/DF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 2332/DF; STJ, REsp 1112524/DF (Tema 235).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão ID71153603 que, no bojo do cumprimento de sentença nº 0008005-22.1993.8.14.0301, não homologou os cálculos ID29337351 e determinou o refazimento daqueles alterando, contudo, o computo dos juros de 12% que haviam sido aplicados em conformidade com a súmula 618 do STF, para novo cálculo tomando por base 6% de juros em conformidade com a atual jurisprudência vinculante do STF na ação direta de inconstitucionalidade 2.332/DF.

A agravante recorre invocando coisa julgada formada antes da definição da
nova disciplina legal aos juros compensatórios devidos em ações de desapropriação pelo ente público, e aponta
a ocorrência de
error in judicando
na decisão pela inaplicabilidade da ADI 2332.

Argui também preclusão da Fazenda Pública que deixou decorrer seu prazo para impugnar o cumprimento de sentença em tela sem a apresentação de qualquer manifestação, bem como inadequação da via eleita pelo Estado para impugnar valores com trânsito em julgado.

Pede provimento do recurso para que não seja conhecida a impugnação do agravado (ID71153603) e que sejam homologados os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

Neguei o efeito suspensivo ID

10803181.

Em contrarrazões o Estado do Pará pediu que a decisão fosse mantida.

O Ministério Público preferiu não opinar.

É o relatório.

VOTO

Para evitar a indesejável tautologia, reproduzo para o colegiado os fundamentos da decisão de admissibilidade que entendo deve ser confirmada e, por conseguinte, o recurso deve ser desprovido.

A decisão recorrida está correta e pode ser resumida nos seguintes excertos:

“Nesse ponto, denota-se que a merece ser mitigada a aplicação da tese contida na Súmula 618, da Suprema Corte, que foi editada em 17.10.1984, no sentido de que “Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”, e que serviu de suporte para a decisão proferida em primeira instância. É que, de fato, ao deliberar acerca do regime jurídico dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios na desapropriação, em 17.05.2018, a Suprema Corte, em nítida revisão da jurisprudência anterior, fixou as seguintes premissas:

I - É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;

II- A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;

III - São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;

IV - É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.

Observa-se, portanto, que o Supremo Tribunal, anos depois da edição da Súmula 618, assimilou a necessidade de reinterpretar o regime jurídico dos juros aplicáveis às ações de desapropriação e, assim, compreendeu como constitucional o percentual de 6%aa para os juros compensatórios.

Vale dizer que, em atenção às decisões oriundas da Suprema Corte, é que a sentença proferida pelo juízo original teve a o cuidado de prestigiar a Súmula nº 618 do STF. No entanto se, no curso do processo executivo, sobreveio nova interpretação do STF, essa é que há de ser aplicada ao caso presente. Aliás, seria a única forma de manter a conexão entre a execução e o teor da sentença original a qual, ao adotar a Súmula 618 como razão de decidir, o fez em atenção à interpretação que, àquela época, ainda era relevante no interior da Corte Suprema.

Por isso, em sendo reconhecida a constitucionalidade dos juros compensatórios de 6%aa pelo STF, esse parâmetro é o que deve ser adotado. É a maneira de ser compatibilizado o julgamento de primeira instância com a jurisprudência atualmente dominante nos tribunais superiores.

Nesse contexto, ao aferir as contas que foram elaboradas pela Contadoria Judicial (ID 29337351), verifica-se que os juros compensatórios seguiram a lógica 12%aa, em afronta interpretação da Suprema Corte.

Em consequência,
deixo de homologar os cálculos de ID 29337351 e determino sejam efetuados novos cálculos, alterando-se, em relação ao anterior, apenas o índice dos juros compensatórios para 6%aa”
.

A decisão está correta!

Importante ressaltar que, desde há muito tempo, o STJ já definiu que
correção monetária e juros de mora

são matérias de ordem pública
,
podendo tais critérios ser aplicados ou corrigidos de ofício
, atentando-se para a legislação vigente e jurisprudência vinculante editada.

Neste sentido, o julgamento do
Tema nº 235 do STJ
, no REsp nº 1112524 / DF:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão
ex officio
, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293),
juros de mora

(CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)

Como se vê, a orientação dos Tribunais superiores é que
os critérios de correção monetária e juros, que não estão ao arbítrio do julgador, mas derivam da lei
, devem observar a lei vigente.

Deste modo, se o processo se prolonga no tempo e há mudança nos critérios de correção monetária e juros, eles devem ser observados,
não se cogitando de coisa julgada
.

Logo, em juízo exauriente, não observo o apontado
error in judicando
pela determinação de refazimento do demonstrativo de cálculo, observando os juros definidos pela
Tese firmada na ADI 2332/DF
que, em síntese, limitou os juros compensatórios ao montante de "até seis por cento ao ano".

Assim exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2025